Tribunal: TJSP
Processo: 0014915-19.2005.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material – Ocorrência dos apontados pelos autores – - Vício sanado - Embargos destes acolhidos, sem modificação do resultado, rejeitados os da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0014915-19.2005.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante/embargado SONIA GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA, são
embargados/embargantes
ORLANDO
SCHNEIDER
VIANNA
e
MARIA
AUXILIADORA SCHNEIDER VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos dos autores e rejeitaram os embargos da ré V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014915-19.2005.8.26.0248/50000 -Voto no
2
VOTO No: 47036
EDEC.No: 0014915-19.2005.8.26.0248/50000 E 50001
COMARCA: INDAIATUBA
EBTES. : SONIA GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA e ORLANDO
SCHNEIDER VIANNA E OUTRO
EBDOS. : OS MESMOS
RECURSO Embargos de declaração Erro material
Ocorrência dos apontados pelos autores - Vício sanado -
Embargos destes acolhidos, sem modificação do resultado,
rejeitados os da ré.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 1710/1716, que negou
provimento à apelação interposta pela ré da ação de
prestação de contas ajuizada por Maria Auxiliadora
Schneider Vianna e outro, contra sentença que julgou
procedente a sua segunda fase, homologando o cálculo
pericial e condenando a recorrente ao pagamento do saldo
apurado em favor dos autores.
Recorrem estes, sustentando, em síntese, que
o v. acórdão incorreu em erro material na ementa, ao se
referir à “coautora Sonia”, uma vez que esta se chama
Maria Auxiliadora, e na fundamentação, ao se referir à
vara e à comarca pertencente à juíza prolatora da
sentença, bem como ao constar como tendo os requeridos
pleiteado a devolução do prazo para manifestação, quando
esse pleito é dos requerentes (fls. 338).
Embarga a ré apelante, Sonia, também sustentando a ocorrência de erro material na
fundamentação do acórdão, de onde consta que pretendeu
excluir da apuração pericial as contas do período de 1999
a 2002, quando, na realidade, aduziu que não deveria ser
objeto de análise as contas entre 01/2003 a 11/2005, por
já terem sido prestadas nos autos, o que acarretou
omissão a respeito da alegação de que esse período
deveria ficar de fora da perícia.
É o relatório.
Razão assiste aos autores embargantes, em
relação aos erros materiais apontados, ficando corrigida,
em primeiro lugar, a ementa do acórdão embargado, que
passa a ter a seguinte redação:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Segunda
fase

Sentença
de
procedência,
para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014915-19.2005.8.26.0248/50000 -Voto no
3
homologando o cálculo de fls. 1.473/1.476, para
condenar a ré a pagar à coautora MARIA
AUXILIADORA R$171.756,72 e ao coautor ORLANDO,
R$200.216,05
Perícia contábil que verificou
que
tais
saldos
ocorreram
da
forma
e
relativamente aos períodos determinados na
sentença
que
julgou
a
primeira
fase
de
prestação de contas, confirmada por esta Câmara
em grau recursal - Decisum mantido por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do TJSP Apelo
não provido, com observação.”
Quanto à fundamentação, deve constar que a
Juíza Érica Folhadella Costa, prolatora da decisão
recorrida, mantida pela Turma Julgadora, é da 2a Vara
Cível da Comarca de Indaiatuba e do relatório desta, que
foram os requerentes que pleitearam a “devolução de prazo
para manifestação, o que foi deferido (fls. 338)”.
No mais, o aresto embargado não padece do
erro material apontado pela ré apelante, não se
vislumbrando de suas razões inexatidão material ou erro
de cálculo a ser reparado.
Conforme constou da decisão embargada, “de
acordo com a sentença de fls. 367, 'a prestação de contas
da ré se dará pelo período de 1999 a 2005, ressalvado que
entre o período de janeiro de 2003 a novembro de 2005 já
houve prestação de contas”, cabendo na segunda fase da
ação o seu julgamento, conforme feito, tendo o juiz
lançado mão da perícia realizada para suprir a carência
de conhecimento técnico necessário para tanto.
Na verdade, o suposto vício apontado pela
requerida diz respeito, precipuamente, ao próprio mérito
da demanda, que não pode ser rediscutido por este
recurso, porquanto incompatível com o escopo integrativo
dos embargos de declaração.
Isto posto, ACOLHEM-SE os embargos dos autores apelados para
corrigir os erros materiais
apontados, sem modificação do resultado, e REJEITAM-SE os
embargos da ré apelante.
Rui Cascaldi
Relator